Tribunal: TJMT
Processo: 0001786-39.2017.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001786-39.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANE KAREN SCHMIDT - CPF: 037.383.441-10 (APELADO), JULIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 043.240.671-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIANE KAREN SCHMIDT - CPF: 037.383.441-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AMEAÇA PROFERIDA EM MEIO À DISCUSSÃO QUE NÃO RETIRA A TIPICIDADE DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
, INCLUSIVE A CONFISSÃO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

O fato de a ameaça ter sido proferida em meio a discussão entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

Recurso conhecido e não provido.

APELANTE

JULIO ALVES TEIXEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIO ALVES TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal no. 0001786-39.2017.8.11.0087, na qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP.

Irresignada, a defesa
vindica a reforma da sentença para que
o apelante seja
absolvido

da imputação delitiva, ao argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de intimidar a vítima, sem o qual não se configura o delito de ameaça.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo (Id. 118250996, pág. 13/20).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, para que seja mantida incólume a sentença condenatória (Id. 123027965).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 10 de fevereiro de 2017, por volta das 13h30min, na residência particular localizada na Rua Dante Martins de Oliveira, no 924, Bairro Cidade Nova, na cidade de Guarantã do Norte/MT,
JÚLIO ALVES TEIXEIRA
, ameaçou com palavra de causar mal injusto e grave à vítima
Juliane Karen Schmidt
, sua ex-companheira.

Conforme se extrai dos autos, réu e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos e estavam separados há mais ou menos 06 (seis) meses na data dos fatos, quando o acusado entrou em contato com a vítima por meio de uma ligação telefônica e, insatisfeito com o fim do relacionamento e o início de um novo namoro da vítima, a ameaçou afirmando
“eu vou dar um tiro bem no meio da sua cara” sic
.

Ao término da regular instrução processual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, sendo-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP. Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretensa absolvição por atipicidade da conduta:

Consoante narrado, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante
sob o argumento de que
a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no
dolo de intimidar a vítima
.

Nessa toada, a nobre Defensora Pública alega que as palavras proferidas pelo apelante no fatídico episódio deram-se em momento de discussão em que o acusado se encontrava sob o domínio do sentimento de raiva.

Com estas considerações, a defesa sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação.

Com efeito, consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Este crime se encontra tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
JULIO ALVES TEIXEIRA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira
Juliane Karen Schmidt
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em feri-la com um tiro na cabeça.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência no 2017.77216, no termo de representação criminal, no Pedido de Providências Protetivas,
além dos depoimentos amealhados nos autos
.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima, pelas declarações da informante
Esvane Schmidt
e pelo interrogatório do réu em juízo, que confessou a prática delituosa.

Com efeito, ainda na fase policial, a ofendida afirmou que estava separada do réu há mais de seis meses e que teria engatado novo relacionamento recentemente, motivo pelo qual o réu passou a ameaça-la e, especificamente, no dia dos fatos,
JULIO
proferiu ameaças contra ela, por meio de uma ligação telefônica, na qual afirmou que iria
“dar um tiro bem no meio da sua cara” sic
(ID 118250995, pág. 12/13)

Em juízo, a ofendida narrou de forma clara e coerente, e em conformidade com as declarações fornecidas em sede policial, que o relacionamento conjugal entre ela e o réu sempre foi repleto de turbulências, agressões verbais e físicas. E, quando finalmente conseguiu se separar do acusado, por não aceitar o fim da união, ele procurava a vítima constantemente, perseguia, mandava mensagens e insistia em ligações, principalmente quando o réu tomou conhecimento de que a ofendida estaria em um novo relacionamento.

Precisamente acerca do ocorrido no dia dos fatos descritos na denúncia, a ofendida contou que o acusado tentou falar com ela por meio do telefone da mãe dela e, quando conseguiu contato com a vítima, travaram discussão, oportunidade em que o acusado disse “
se você não parar de falar de mim eu vou aí e vou dar um tiro na sua cara
” (sic). (ID

118260950)

Percebe-se que
Juliane
reafirmou as declarações prestadas na fase policial com detalhes e total coerência com a versão dada na fase inquisitória. Além disso, a versão foi corroborada pelo depoimento da informante
Esvane Schmidt,
mãe da vítima,

que

confirmou os fatos narrados pela ofendida.

Esvane
contou que o réu não aceitava o fim do relacionamento com sua filha e no dia dos fatos ligou no seu celular para falar com a vítima e que, em razão de a ligação estar na função alto-falante, foi possível escutar as ofensas e ameaças que o réu proferiu contra
Juliane
, afirmando que iria dar um tiro na cabeça dela, o que causou muito medo não só à vítima, mas também a ela e toda a família (ID 118250998).

O apelante,
em juízo, confirmou as ameaças proferidas, alegando, entretanto que não teria coragem de concretizá-las, além do que afirmou que as ameaças foram proferidas no momento de raiva, em meio a discussão com a ex-companheira
(ID 118250999).

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta,
a uma
porque o acervo probatório demonstra à saciedade que o episódio em questão não se tratou de simples discussão entre as partes, tão pouco ficou inequívoco que foi um fato isolado.
A duas
porque o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo, sendo assim, o fato de a promessa de mal injusto e grave ter sido proferida pelo agente em meio a uma discussão com a vítima, não exclui a tipicidade da conduta

Conforma mencionado, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt explica:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais,
é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas
. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423).

Na mesma linha de compreensão está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2018). (...) 5. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Destarte, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive com o relato da informante e a própria confissão do réu, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apta a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputadas ao acusado.

Dessa forma, considerando que está seguramente comprovado que o
acusado ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo e temor pela sua vida e saúde e que, ainda que as ameaças tenham se dado em momento de discussão tal fato não afasta a tipicidade da conduta, deve ser mantida intacta a sentença condenatória.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JULIO ALVES TEIXEIRA
,
mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da ação penal no 0001786-39.2017.8.11.0087
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022